Tribunal: STF
Processo: RE 1493817
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAIS PENAIS. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. CRITÉRIOS DISCRIMINATÓRIOS. ILEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto pelo Estado do Piauí contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário ao entendimento de que o acórdão do Tribunal de origem observou a jurisprudência do STF relativamente à ilegitimidade de critérios discriminatórios previstos em edital de curso de formação de policiais.



    2. A parte agravante insiste na transgressão a preceitos da CF/1988.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se são constitucionais previsões editalícias que restringem a participação de policiais penais, em curso de formação, notadamente excluindo aqueles que eventualmente utilizem arma de fogo particular ou respondam a processo administrativo disciplinar.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É ilegítima a exclusão de servidor de curso de formação com base em critérios que não guardem pertinência com o exercício do cargo e violem a presunção de inocência, especialmente quando o agente permanece no exercício de suas funções. 



    5. A jurisprudência do STF veda restrições fundadas em juízos morais ou em processos sem decisão condenatória transitada em julgado, nos termos do proclamado no RE 560.900 (Tema 22/RG). 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.